Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-82.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-82.2018.8.14.0057

APELANTE: BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU DE 1/3 (UM TERÇO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPROVIDO.

1. É cediço que o §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

2. presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previstos no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o artigo 42 da mencionada lei.

3. Na hipótese, compreendo que a fundamentação lançada pelo juízo singular, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, se mostra adequada ao caso concreto, considerando a natureza e elevada quantidade de droga encontrada em posse do ora apelante, tratando-se de 648g (seiscentos e quarenta e oito) gramas de “maconha”, estando, assim, em ressonância no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para os pleiteados reparos. Precedentes.

4. Pena mantida inalterada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Bruno Willian Silva Madalena
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 13290148, que no início do mês de
março de 2018
, o ora apelante teria recebido a importância de
R$ 200,00 (duzentos) reais
, de um indivíduo de prenome “Fabrício”, para ir até o município de
Aurora do Pará
realizar a compra de “
maconha
” (
Cannabis L. Sativa
), pois, naquele município, a “
maconha
” é de “qualidade” e “barata” - textuais.

Como recompensa pelo trabalho, o ora apelante receberia o valor informado de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, bem com
parte do entorpecente
, vez que também era usuário.

Após chegar no município de
Aurora do Pará
, o ora apelante dirigiu-se a localidade denominada “
Ariakaua
”, onde comprou
1/2 (meio) tablete
de “
maconha
”.

De posse da substância entorpecente, o ora apelante apanhou um coletivo com destino à capital paraense, todavia, uma guarnição da Polícia Militar havia sido informada, via telefone, de que uma pessoa com as características do ora apelante estava no interior do ônibus da empresa Boa Esperança linha Paragominas-Belém, transportando substâncias entorpecentes.

Quando o coletivo chegou ao terminal rodoviário de
Santa Maria do Pará
, o ora apelante foi abordado e, após revista pessoal, foi encontrado em sua posse
648g (seiscentos e quarenta e oito) gramas
de “
maconha
”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
17/05/2018
, ID 13290151, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16/12/2020
, ID 13290160.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
29/04/2022
, ID 13290161.

Em suas
razões recursais
, ID 13290169, a defesa requereu a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
ou, ao menos de
1/3 (um terço)
, em atenção as peculiaridades do caso, com a consequente
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16506141, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão prolatada pelo juízo singular em sua integralidade.

Nesta
Superior Instância
, ID 18621527, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Bruno Willian Silva Madalena
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 13290169, a defesa requereu a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
ou, ao menos de
1/3 (um terço)
, em atenção as peculiaridades do caso, com a consequente
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU DE 1/3 (UM TERÇO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

É cediço que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais.
”

Assim, convém destacar que presentes os
requisitos
para o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previstos no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o
artigo 42 da mencionada lei
.

Na hipótese dos autos, ao analisar a possibilidade de reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena e a fração a ser adotada em sua aplicação, assim se pronunciou o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...). C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: Passo a analisar a existência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Para que seja configurado o que a doutrina define como tráfico privilegiado, que nada mais é que a aplicação da causa de diminuição de pena, há de ser observada a presença de alguns requisitos, in verbis: (...). §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nos autos não há provas de que o acusado se dedique às atividades criminosas, não há condenação prévia pelo crime de tráfico de drogas, nem indícios de que integre organização criminosa ou mesmo seja de alta periculosidade, fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal recentemente direcionou o entendimento: (...).
Considerando as circunstâncias do caso
,
especialmente quanto a natureza da droga apreendida
,
reduzo a pena-base na fração de (1/6) alcançando o patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa
,
em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
,
seguindo a mesma linha do seguinte precedente e com circunstância semelhante (TJPA, 2020.02676677-75, 215.849, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25 – 14 petecas de cocaína)
. Não havendo outras causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a PENA DEFINITIVAMENTE EM 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS-MULTA. (...).”
ID 13290160. Págs. 05-06.
Grifei

Desta forma, compreendo que a fundamentação lançada pelo juízo singular, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, se mostra adequada ao caso concreto, considerando a
natureza
e
elevada quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante, tratando-se de
648g (seiscentos e quarenta e oito) gramas
de “
maconha
”, estando, assim, em ressonância no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, não havendo razões para os pleiteados reparos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA. REFORMATION IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa
.
Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína)
,
foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo
.
Logo
,
não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo
. 2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 727.668/RS 2022/0063774-6, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PARCIONIK, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A
teor do disposto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. 2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução
, os
Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida
,
além das demais circunstâncias do delito
,
podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação
,
quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017
). 3.
In casu
,
observa-se que a escolha da fração em 1/6 fundou-se na quantidade e natureza das drogas apreendidas
,
consoante autoriza a jurisprudência desta Corte
.
Assim
,
tendo sido apresentados fundamentos válidos para se afastar a aplicação da minorante em sua totalidade
,
a escolha do índice de redução é questão afeta à atividade discricionária do julgador
,
sujeita a revisão apenas nas hipóteses de flagrante desproporcionalidade
,
o que não se verifica na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.037.278/DF, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma
, Julgado em 07/06/2022, DJe de 14/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, sem, contudo, estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena
. 2.
Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente as dispostas no art. 42 da Lei de Drogas
. 3.
No caso
,
as instâncias de origem fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos
,
o porquê da redução de pena no patamar de 1/6
,
com menção à quantidade
,
natureza e variedade de drogas apreendidas
.
Portanto
,
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e haja vista que não foi manifestamente desproporcional a fração de diminuição de pena aplicada, não há como ser modificado o patamar escolhido
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 649.321/SP, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
,
Sexta Turma
, Julgado em 23/03/2021, DJe de 30/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
. Confira-se:

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DO APELANTE MAIKO FERREIRA CUNHA: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. (...). - PLEITOS COMUNS AOS APELANTES: 2) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Em que pese o juízo a quo tenha se equivocado ao justificar a negativa desta minorante, a natureza, quantidade e diversidade da droga apreendida (mais de 800g de entorpecente, divididos entre cocaína e maconha), bem como a sua forma de acondicionamento (“petecas”), configuram maior envolvimento dos réus com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena final de cada um deles para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso
. - 3) (...).
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001411-37.2019.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).
Grifei

Por tais fundamentos, não vislumbro qualquer necessidade de retificar a dosimetria da pena aplicada, de maneira razoável e proporcional, pelo juízo monocrático.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024